Tribunal: TJDFT
Processo: 0736746-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736746-14.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0703863-78.2024.8.07.0011 - id 206896283) que, em demanda de repactuação de dívidas, indeferiu a tutela de urgência por inexistente periculum in mora, além de a suspensão pleiteada somente ocorrer após a homologação do plano de repactuação compulsório, e determinou a emenda à inicial para comprovar sua hipossuficiência, bem como apresentar os diversos documentos discriminados, como plano de pagamento adequado, com prazo para pagamento de no máximo 5 anos, indicando as garantias de cada contrato e a forma de pagamento. Inicialmente afirma que litiga com o benefício da gratuidade de justiça, pois comprovou sua hipossuficiência, sendo necessária a dispensa do preparo. Pretende, em suma, a concessão da tutela de urgência consubstanciada na determinação de que os agravados se abstenham de praticar ato constritivo ao patrimônio dos agravantes, tais como inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes, sustentando que a dívida em negociação é momentaneamente inexigível, bem como propositura de ações judiciais referentes às mesmas, cobranças e notificações extrajudiciais e majoração dos débitos autorizados em contracheques, até o término definitivo da ação de origem. Aponta risco de dano à subsistência dos consumidores e de suas famílias ante os descontos realizados pelas instituições financeiras. Requer a tutela de urgência para suspender os descontos nas contas bancárias da agravante e limitá-los ao patamar de 30% das verbas líquidas de natureza alimentar. 2. Concedo a gratuidade, ante a remuneração líquida média mensal entre mai/jul 24 de R$ 5.947,20, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, considerando a ordem de emenda e a matéria não constituir objeto do recurso. O procedimento estabelecido na Lei 14.181/21, prevê a realização de audiência conciliatória, na qual o autor deverá apresentar proposta de plano de pagamento: “art. 104-A A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” No caso de conciliação, a sentença homologatória descreverá o plano de pagamento da dívida (§ 3o). Assim, somente após o cumprimento efetivo da emenda à inicial, será designada audiência, fase adequada para adoção de medidas destinadas a facilitar o pagamento do débito, cujos descontos em folha de pagamento e conta corrente efetuados mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Assim, a imediata abstenção dos agravados de praticar atos constritivos ao patrimônio dos agravantes assemelha reconhecer a suspensão, ainda que temporária, da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo firmados pelas partes, o que, portanto, estaria em desconformidade com o procedimento de repactuação de dívida. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator